Tribunal: TJBA
Processo: 8074031-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074031-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JANILTON VIEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TAXA PACTUADA LIGEIRAMENTE SUPERIOR À TAXA MÉDIA. TAXA DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DEVIDA. TARIFAS BANCÁRIAS DEVIDAS.

1. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta do desequilíbrio contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS.

2. Em linhas gerais, não se considera abusiva a taxa de juros que não excede a 150% a média de mercado.

3. O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

Apelação cível a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8074031-02.2021.8.05.0001
em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que são apelados
JANILTON VIEIRA ALVES
e
J. ALVES COMERCIO ATACADISTA & VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça